Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSENTE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO TRIBUNAL.
1. A parte autora reclama a cassação de acórdão que aduz contrariar o art. 118 do RITJDFT. Pede a elaboração de acórdão decorrente da sessão de julgamento de 04.07.2019, que julgou novamente embargos declaratórios. A decisão ID 2196039 declinou a competência para a 5a Turma Cível e acabou embargada pela petição ID 22309700.
2. O reclamante se insurge contra decisão proferida por membro da 5a Turma que acolheu o pedido de nulidade do julgamento e, ao rejulgar os embargos declaratórios, deu-lhes parcial provimento, sem efeito infringentes. Assevera que o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o ponto controvertido da demanda cinge-se à prática de atos pelos Réus capazes de ensejar a responsabilização civil. A 5a Tuma Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Sebastião Coelho, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão depois da oposição de quatro Embargos de Declaração. Assevera que o processo está repleto de nulidades, pois deixou de observar a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de se cassar a r. sentença.
3. Nos termos do art. 26, III, do Regimento Interno, compete às Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e §1o, do Código Civil. A reclamação tem como fundamento preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência ou dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou em repetitivos (art. 196, RITJDFT). Além disso, o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (§1o).
4. Ao despachar a reclamação, o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (art. 198, I). Faltam nos autos indícios de violação às competências do Tribunal ou à autoridade de qualquer decisão proferida por esta Turma Cível. Pelo contrário, percebe-se o nítido descontentamento com as decisões reiteradamente proferidas por este Tribunal, que consideraram não terem efeitos infringentes os embargos declaratórios. Desde então, o requerente trava uma batalha judicial para reverter o resultado do julgamento da ação em segunda instância.
5. Contudo, a reclamação não se constitui ferramenta jurídica para tanto. E nem poderia, pois os autos no 0068078-62.2009.8.07.0001 transitaram em julgado em 12/05/2021 (ID 25645202), após julgamento de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. A reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado, mas não poderá reverter questões extraprocessuais, já que o próprio juízo natural julgou improcedentes os mesmos direitos aqui vindicados. Além disso, a reclamação serve para reafirmar a competência da Turma Cível, e não para excluí-la, como se pretende.
6. Entendo não haver relação entre o alegado cerceamento de defesa e a falta de enfrentamento de questões de mérito, que foi repetidamente julgada procedente em parte, mas sem efeitos infringentes. É que faltam nos autos indícios mínimos do alegado desrespeito à autoridade da 5a Turma Cível e as questões regimentais, inclusive quanto à competência, não podem ser alteradas de acordo com a concepção particular da parte quanto ao direito aplicável na espécie.
7. Reclamação INDEFERIDA.